Tribunal: TJSP
Processo: 0007302-59.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Sentença condenatória - Prova dúbia acerca da destinação do entorpecente apreendido - Réu que se disse usuário em juízo - Dúvida razoável que, no caso, deve favorecer a defesa - Recurso parcialmente provido a fim de desclassificar o delito para o previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06.